Tribunal: TJMT
Processo: 1017330-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017330-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO SANTANA DA SILVA - CPF: 040.702.843-97 (AGRAVANTE), ESTHER APARECIDA BATISTA (AGRAVADO), HELANY CRISTINA BATISTA PEREIRA (AGRAVADO), HELANY CRISTINA BATISTA PEREIRA - CPF: 949.395.433-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), E. A. B. P. - CPF: 088.733.871-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARIPUANÃ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVESTIÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - FIXAÇÃO DE QUANTUM RAZOÁVEL PARA CUSTEIO DA FILHA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.

Ausente prova efetiva da impossibilidade do alimentante a justificar a redução da obrigação alimentícia fixada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017330-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
CELSO SANTANA DA SILVA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Processo:
Ação de Investigação de paternidade c/c Alimentos no 1000099-31 proposta por ESTHER APARECIDA BATISTA, representada por sua genitora HELANY CRISTINA BATISTA PEREIRA.

RELATÓRIO

Agravo interposto por CELSO SANTANA DA SILVA de decisão que, n
a Ação de Investigação de paternidade c/c Alimentos proposta por ESTHER APARECIDA BATISTA, criança devidamente representada por sua genitora HELANY CRISTINA BATISTA PEREIRA, fixou alimentos provisórios no montante de 40% do salário mínimo.

Aduz que
o agravante trabalha como soldador na empresa Manserv Facilities e aufere uma renda mensal um pouco superior a um salário mínimo e que é pai de outras duas crianças. Com o pouco que lhe sobra, necessita pagar suas despesas ordinárias (como por exemplo: aluguel, água, energia) e manter seu próprio sustento.

Alega que
a prestação de alimentos não pode inviabilizar a manutenção das necessidades básicas da própria alimentante razão por que pede que a fixação dos alimentos
os alimentos tenham por limite máximo as possibilidades financeiras do alimentante. A par disso, pede que os alimentos sejam fixados em 25% do s.m.

Ao final, postula o provimento do recurso para reduzir os alimentos provisórios fixados em 40% para o patamar de 25% do salário mínimo.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 154349199).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 158175659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por CELSO SANTANA DA SILVA de decisão que, n
a Ação de Investigação de paternidade c/c Alimentos proposta por ESTHER APARECIDA BATISTA, criança devidamente representada por sua genitora HELANY CRISTINA BATISTA PEREIRA, fixou alimentos provisórios no montante de 40% do salário mínimo, mais metade das despesas extraordinárias necessárias.

Quanto ao objeto do recurso, busca o recorrente o provimento do recurso para minorar os alimentos provisórios fixados em 40% para 25% do salário mínimo.

Na fixação de valores relativos a obrigação alimentar observa-se as necessidades do alimentado, frente as possibilidades do alimentante, assim como dispõe o artigo 1.694, § 1o, e artigo 1.699, ambos do Código Civil.

Com efeito, o artigo 1.699 dispõe que:

“
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
”

Da análise, extrai-se que a filha do recorrente, Ester, conta com 09 anos de idade (nascida em 13.04.2013), cujas necessidades básicas e despesas daí avindas são presumíveis em razão da menoridade. Lado outro no tocante à capacidade financeira do alimentante, vê-se que o genitor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da situação fática vivenciada a permitir a redução do encargo alimentar.

Extrai-se da contestação que o requerido, aqui agravante, recebe o salário bruto de R$3.264,34, é assistido pela Defensoria Pública, mora em casa alugada, tem carro no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), adquiriu um terreno que ainda paga pelas prestações.

Assim, ainda que alegue ter outras duas filhas, certo é que o nascimento de nova prole não pode ser motivo de redução da obrigação alimentícia imposta pela r. decisão.

Além disso, não há decisão judicial capaz de comprovar o
quantum
foi fixado para a outra filha, a fim de dar o tratamento isonômico a prole.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 158175659), nos seguintes termos:

“(...)

Não há razão suficiente para que, neste momento, proceda-se a revisão pretendida.

Como é cediço o estabelecimento do montante devido a título de pensão alimentícia, seja qual for a situação processual, depende do sopesamento de duas variáveis estipuladas pela norma civil de regência, quais sejam, a necessidade do alimentado e a disponibilidade financeira do alimentante, nos termos do Art. 1.694.

Para que as condições preestabelecidas de financiamento das necessidades do infante sejam modificados, portanto, deve o interessado demonstrar, notadamente em fase recursal, elementos suficientemente plausíveis que denotem alguma alteração relevante das variáveis envolvidas nessa equação.

A despeito disso, verifica-se que o agravante não apresentou documentos hábeis a comprovar a alegação de incapacidade financeira, visto que apenas juntou Carta de Declaração de trabalho (sem assinatura), no entanto,
não colacionou cópia da Carteira de Trabalho, sequer a cópia de sua movimentação financeira mensal e/ou qualquer outra forma e maneira admitida em direito de evidenciar efetivamente qual é sua renda em comparação as despesas mensais, perfazendo, assim, elemento informativo inservível para a formação da convicção do julgador.
(...)

Nesse contexto,
remanescem dúvidas acerca da relevância do prejuízo decorrente do acréscimo levado em consideração pelo magistrado de origem
. (...)

Com essas considerações, pode-se afirmar, que nesse estágio processual ainda superficial, portanto, o melhor proceder indica a necessidade de confirmação da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Por tais razões, esta Procuradoria de Justiça recomenda o
desprovimento
do presente recurso de agravo de instrumento.”

Matematicamente considerada, a obrigação imposta ao recorrente não reflete exagero, porquanto dentro de suas possibilidades financeiras.

Desse modo, tem-se que o conjunto probatório apresentado não autoriza a redução postulada.

A respeito:

“DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
CONSTITUIÇÃO DE NOVO NÚCLEO FAMILIAR, INCLUSIVE COM O NASCIMENTO DE NOVO FILHO.
REDUÇÃO
AUTOMÁTICA DO VALOR DOS ALIMENTOS DA PROLE DO RELACIONAMENTO ANTERIOR
.
IMPOSSIBILIDADE
.
SÚMULA 83/STJ. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PRETENSÃO DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. A constituição de nova família ou o nascimento de novos filhos não afasta a necessidade de demonstração da alteração do binômio necessidade do alimentando em face da possibilidade do alimentante para revisão do valor dos alimentos fixado para a prole de relacionamentos anteriores. Precedentes.

2. No caso, o TJDFT concluiu que a condição econômico-financeira do genitor é suficiente para manutenção da pensão alimentícia de seu primeiro filho nos moldes fixados e o custeio das despesas de seu novo filho e núcleo familiar, ambos em padrão similar, de modo que improcedente o pedido de redução do valor dos alimentos. A revisão dessa conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita, ante o enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial”.
(AgInt no AREsp n. 1.814.860/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021) (g.n)

Posto isso, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023